Tribunal: TJMT
Processo: 1022758-07.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022758-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), JONIVAN ANTONIO PINHO DE ASSUNCAO - CPF: 031.512.401-60 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO TRIAD DE BENEFICIOS MUTUOS - CNPJ: 36.005.927/0001-61 (AGRAVADO), DEIVISON SANTOS DE SOUZA - CPF: 100.213.676-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Cobrança c/c Danos Morais – SEGURO AUTOMÓVEL – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

A concessão ou não da liminar submete-se ao prudente arbítrio do juiz, fundado no principio do livre convencimento. Assim, não se pode, nos limites de recurso, pretender a substituir a atividade jurisdicional do juízo “ a quo”, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Trata-se questão controvertida a qual deve ser analisada de forma mais cautelosa, respeitando-se o devido processo legal e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JONIVAN ANTONIO PINHO ASSUNÇÃO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1026883-12.2022.8.11.0002 – Ação de Cobrança c/c Danos Morais – proposta em face da ASSOCIAÇÃO TRIAD DE BENEFÍCIOS MUTUOS – indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que é proprietário de um SUV, denominado HYUNDAI/TUCSON GLSB, ano 2014/2015, placa FWD0428, chassi nº 95PJN81EPFB085121, de cor CINZA, a qual estava segurada, através de contrato de seguro total com a agravada / Seguradora, cujo o qual a mesma nunca apresentou ao requerente o número de sua apólice, possuindo este a proposta de filiação n. 002910.

Que o seguro foi realizado estando a apólice de pagamento de uma taxa de adesão no montante de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e o valor da mensalidade de R$ 232,91 (duzentos e trinta e dois reais e noventa e um centavo) de cada mês pago, estando todos os meses pagos pelo requerente.

Aduz que após um sinistro ocorrido com seu veículo a Agravada informou que não cobriria o ocorrido, ainda, que havia divergência nas informações apresentadas pelo mesmo, contudo a seguradora ré negou-se a informar quais divergências seriam estas, informando ainda não haver nenhuma outra possibilidade de nova averiguação.

Sem alternativa custeou do próprio bolso o conserto da motocicleta cujo o reparo resultou no montante de R$ 4.767,22 (quatro mil setecentos e sessenta e sete reais e vinte de dois centavos) conforme notas fiscais em anexo.

No que tange ao seu veículo, resultou em graves danos, tanto a estrutura do teto que fora comprometida quanto na frente do veículo, não restando viável seu concerto.

No entanto, que face a negativa do Demandado em indenizar o Autor, até a presente data nunca recebeu o valor do seguro que havia contratado, e tampouco a indenização por danos materiais previstos, o que ocasionou a procura ao poder judiciário para assim ver satisfeito seu direito.

Porém, que apesar da farta documentação juntada aos autos, o juízo “a quo” por prudência ainda que devidamente constantes as condições contratuais pugnaram pelo indeferimento da liminar.

Alega que apesar de respeitar a decisão do magistrado, que o tempo é fator crucial, haja vista que o agravante, encontra-se de mãos atadas, privado de seu capital, pois não pode vender o veículo em razão da eventual necessidade de perícia, bem como não possui condições de adquirir outro, haja vista a necessidade de recebimento dos valores assegurados pela agravada para a obtenção de novo veículo, sendo hoje obrigado a se deslocar com a rede pública de transporte ou de outros meios como veículos por aplicativo, aluguel de carros, e serviços de taxi.

Discorre sobre a proteção contratual prevista no Código de Defesa do Consumidor, bem como sobre a necessidade da tutela de urgência.

Requer que determine em caráter de urgência a imediata ao menos a cobertura da apólice de seguro contratada com o ressarcimento em 100% (cem por cento) da tabela FIPE do veículo, da maneira como fora contratado.

Requer a concessão da tutela antecipada, em caráter de urgência, para o cumprimento da obrigação contratual com evento PERCA TOTAL, do veículo segurado, ressarcindo o autor na integralidade da tabela FIPE de seu veículo, qual seja, no montante de R$ 51.652,00 (cinquenta e hum mil seiscentos e cinquenta e dois reais), pelos fatos já elencados alhures; sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo para o caso de descumprimento da ordem.

A liminar foi indeferida (id.n.º 150104669)

Contrarrazões (id.n.º162426657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JONIVAN ANTONIO PINHO ASSUNÇÃO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1026883-12.2022.8.11.0002 – Ação de Cobrança c/c Danos Morais – proposta em face da ASSOCIAÇÃO TRIAD DE BENEFÍCIOS MUTUOS – indeferiu o pedido de tutela antecipada.

O juízo “a quo” indeferiu a tutela antecipada, os seguintes termos:

“Na espécie, visa o requerente a concessão de tutela antecipada para ser determinado o imediato pagamento do valor que, em tese, seria o do seguro contratado.

Analisando os autos, não estão presentes os requisitos necessários a possibilitar seu acolhimento.

Denota-se que, o deferimento da tutela antecipada conforme requerido, imediato pagamento do valor da Indenização do Seguro, implicaria irreversibilidade dos efeitos da decisão, inibindo a concessão da tutela de urgência pretendida, nos termos do § 3º do art. 300, do CPC.

Ademais, o feito não veio instruído com a cópia do contrato com a requerida, que demonstre a extensão da cobertura contratada, e da negativa da seguradora em efetuar o pagamento do sinistro aventado. Aliás, sequer foi juntado o orçamento que confirme os danos correlatados no veiculo sinistrado.

Portanto, incabível a análise do pedido de antecipação de tutela nos termos postos na atual fase do feito, porque invariavelmente acarretaria o esgotamento do mérito sem a devida oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada pela parte autora, pois ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora.”

É contra esta decisão que o agravante se insurge pugnando pela
concessão da tutela antecipada, em caráter de urgência, para o cumprimento da obrigação contratual com evento PERCA TOTAL, do veículo segurado, ressarcindo o autor na integralidade da tabela FIPE de seu veículo, qual seja, no montante de R$ 51.652,00 (cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e dois reais).

No mérito, para análise do acerto da decisão é necessária a comprovação dos elementos autorizadores da tutela antecipada, qual seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na espécie, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, no caso em exame, o magistrado de primeiro grau, diante do conjunto probatório até então produzido, houve por bem indeferir a tutela antecipada.

Mister consignar que a concessão ou não da liminar submete-se ao prudente arbítrio do juiz, fundado no principio do livre convencimento. Assim, não se pode, nos limites de recurso, pretender a substituir a atividade jurisdicional do juízo “ a quo”, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

A decisão do juízo merece ser mantida, trata-se questão controvertida a qual deve ser analisada de forma mais cautelosa, respeitando-se o devido processo legal e a ampla defesa.

A questão da legitimidade ativa do Agravante/Autor de igual forma deverá ser analisada pelo juízo “a quo”.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023